Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-23.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001188-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA BISPO - CPF: 070.201.781-70 (PACIENTE), Vagner Dupim Dias (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), CARLOS FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA - CPF: 082.653.771-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELYTTA DOS SANTOS - CPF: 061.342.681-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTENSÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO MAIS BENÉFICO AO CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor d
e paciente
condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal, com reconhecimento parcial do redutor do § 4º do art. 33. A defesa pleiteia a extensão dos efeitos do acórdão proferido em recurso de apelação interposto por corréu envolvido nos mesmos fatos, que resultou na exclusão da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas e aplicação da fração máxima do redutor, com redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal, é juridicamente viável estender ao paciente os efeitos de acórdão proferido em favor do corréu, notadamente no redimensionamento da pena, diante da identidade fático-processual e da natureza objetiva dos fundamentos utilizados no julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A similitude fático-processual entre o paciente e o corréu restou demonstrada de forma objetiva, com base na sentença condenatória, que utilizou idênticos fundamentos e critérios valorativos para ambos, sem distinguir circunstâncias subjetivas relevantes.

3.
O acórdão proferido no recurso do corréu reconheceu ilegalidades de natureza objetiva na dosimetria da pena, como a duplicidade de valoração da natureza e quantidade das drogas e a indevida aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006.

4.
O art. 580 do Código de Processo Penal autoriza a extensão de efeitos de decisão mais benéfica a corréu quando demonstrada identidade de situações, ainda que ausente recurso próprio, desde que os fundamentos não sejam de ordem exclusivamente pessoal.

5.
A concessão da ordem se justifica diante da existência de flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal, dispensando a utilização da via revisional.

6.
A manutenção da pena mais gravosa ao paciente, nas mesmas condições objetivas do corréu beneficiado, vulnera o princípio da isonomia e compromete a coerência do sistema penal, impondo-se a harmonização do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
É cabível a extensão dos efeitos de acórdão mais benéfico a corréu com base no art. 580 do Código de Processo Penal quando demonstrada identidade fático-processual e inexistência de fundamentos de ordem exclusivamente pessoal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001188-23.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE DE SOUZA BISPO
IMPETRANTE: ESTER ARAUJO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Felipe de Souza Bispo
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, no âmbito da Ação Penal n.º 1001836-93.2024.8.11.0025, originária de auto de prisão em flagrante lavrado em maio de 2024, no qual se apurou, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, além do art. 307 do Código Penal.

Conforme a narrativa processual, o paciente foi denunciado e, ao final da instrução, condenado à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas e reconhecimento parcial do redutor do § 4º do art. 33 do mesmo diploma.

Em paralelo, corréu envolvido nos mesmos fatos interpôs recurso de apelação, que veio a ser provido por esta Corte, com o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria, afastamento da majorante do art. 40, III e aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, culminando no significativo redimensionamento da reprimenda.

Na impetração, sustenta a defesa a existência de identidade fático-processual entre o paciente e o corréu apelante, invocando o art. 580 do Código de Processo Penal para requerer a extensão dos efeitos do acórdão mais benéfico, com a consequente readequação da pena aplicada ao paciente.

Afirma, em síntese, que os fundamentos reconhecidos no julgamento do recurso não possuem caráter pessoal e derivam de ilegalidades objetivas presentes na sentença condenatória, notadamente a duplicidade de valoração da natureza e quantidade da droga e a indevida incidência da causa de aumento.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que o h
abeas corpus
não se presta, em regra, à revisão aprofundada da dosimetria, sobretudo quando ausente ilegalidade flagrante perceptível de plano, destacando-se, ainda, que o paciente não interpôs recurso de apelação, circunstância que, em tese, deslocaria a discussão para a via revisional.

Prestadas as informações, o Juízo apontado como coator relatou o histórico do flagrante, a conversão da prisão em preventiva, a tramitação regular da ação penal, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como os elementos colhidos durante a investigação e a instrução, reafirmando a higidez da condenação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, entendendo presentes os pressupostos do art. 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de situação fático-processual substancialmente idêntica à do corréu beneficiado em grau recursal, com fundamentos objetivos aptos a irradiar efeitos ao paciente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal, é juridicamente possível estender ao paciente os efeitos do acórdão proferido em favor do corréu, notadamente no tocante ao redimensionamento da pena, a despeito de o paciente não ter interposto recurso próprio contra a sentença condenatória.

A análise dos autos revela que o paciente e o corréu foram denunciados e condenados no mesmo processo, pelos mesmos fatos e sob idêntica moldura fático-jurídica, tendo a sentença utilizado fundamentos comuns para a dosimetria de ambos.

No julgamento do recurso de apelação n.
1001836-93.2024.8.11.0025,
interposto pelo corréu
Carlos Francisco Bezerra de Souza
,
esta Corte reconheceu vícios objetivos na fixação da pena, especialmente a duplicidade de valoração da natureza e quantidade da droga em mais de uma fase da dosimetria e a inadequação da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, além de ter aplicado a fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

Tais fundamentos, como se vê, não guardam relação com circunstâncias subjetivas exclusivas do recorrente, mas decorrem da própria estrutura da sentença.

É certo que a jurisprudência é firme no sentido de que a extensão de benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal exige a demonstração de efetiva similitude fático-processual entre os corréus, não bastando a simples imputação pelos mesmos delitos.

Nesse sentido, já se decidiu que “
afigura-se incabível a extensão de benefício, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, se não constatada a existência de isonomia entre os indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa
”, sendo indispensável a comprovação de identidade substancial das circunstâncias (N.U 1031559-04.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
).

No caso concreto,
a similitude fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado em grau recursal não se apresenta de forma meramente abstrata ou retórica, mas decorre de exame objetivo e comparativo da própria sentença condenatória.

Isso porque, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proceder à dosimetria das penas, utilizou idênticos critérios valorativos para ambos os réus, partindo da mesma descrição fática, do mesmo contexto de apreensão e das mesmas circunstâncias judiciais, sem estabelecer distinções relevantes quanto à culpabilidade, antecedentes, conduta social ou personalidade, tampouco quanto à dinâmica do fato.

A pena-base de ambos foi majorada com fundamento exclusivo na natureza e na quantidade dos entorpecentes apreendidos, circunstância que, posteriormente, também influenciou a modulação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, evidenciando a duplicidade valorativa que veio a ser reconhecida por esta Corte quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu.

Do mesmo modo, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, do referido diploma legal foi aplicada indistintamente, a partir de uma mesma premissa fática, igualmente afastada no acórdão paradigmático por ausência de suporte concreto quanto à efetiva comercialização em transporte público.

Não se trata, portanto, de situações jurídicas distintas ou de circunstâncias pessoais que impeçam a extensão do benefício, mas de condenações assentadas sobre a mesma estrutura decisória, cuja correção, promovida em relação a um dos réus, não pode deixar de alcançar o outro, sob pena de consagrar tratamento penal desigual para situações essencialmente equivalentes.

A manutenção da reprimenda mais gravosa ao paciente, à luz desse quadro, resultaria em manifesta dissonância interna do sistema decisório e em afronta direta ao princípio da isonomia material, que exige respostas estatais proporcionais e coerentes diante de fatos e fundamentos idênticos.

Esse cotejo direto entre as razões de decidir da sentença e aquelas que lastrearam o provimento do recurso do corréu evidencia, de forma segura, que os fundamentos reconhecidos como ilegais possuem caráter objetivo
,
legitimando, portanto, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal como instrumento de harmonização do julgado e de correção do constrangimento ilegal ora verificado.

A manutenção da reprimenda mais gravosa ao paciente, nessas circunstâncias, acabaria por vulnerar o princípio da isonomia e da individualização da pena em sua dimensão material, gerando resultado incompatível com a coerência do sistema penal.

Não se ignora, por outro lado, que o
habeas corpus
não substitui a ação revisional para impugnar sentença transitada em julgado, admitindo-se, contudo, a concessão da ordem, inclusive de ofício, quando evidenciada flagrante ilegalidade.

A propósito, esta Corte já assentou que “
o habeas corpus não substitui a ação revisional para impugnar sentença transitada em julgado, admitindo-se, porém, a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade
” (N.U 1034410-16.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida).

A hipótese dos autos se amolda a essa exceção, na medida em que a discrepância de tratamento decorre de vício objetivo já reconhecido pelo próprio Tribunal no julgamento do corréu, o que torna patente o constrangimento ilegal.

Assim, à vista do conjunto, mostra-se legítima a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal para irradiar ao paciente os efeitos do acórdão proferido em favor do corréu, redimensionando-se a reprimenda nos exatos termos ali fixados.

Com isso, preserva-se a coerência do julgado, a igualdade material entre os corréus e a credibilidade da jurisdição penal, sem que se promova indevida reabertura do mérito da condenação.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA
para, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, redimensionar a reprimenda do paciente
Felipe de Souza Bispo,
aplicada nos autos
da

Ação Penal n.º 1001836-93.2024.8.11.0025
,
para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, da mesma forma aplicad
a
ao corréu,
no

recurso de apelação n. 1001836-93.2024.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026